Tribunal: TJDFT
Processo: 0716814-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENORES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO OU REDUÇÃO. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. CUMULAÇÃO. REGIME INICIAL.
1. É adequada a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas abstratamente ao tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável.
2. Cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime na hipótese em que as vítimas, além de terem ingerido bebida alcoólica, fumaram narguilé.
3. Admissível a valoração negativa das consequências do crime quando uma das vítimas efetivamente ingere a bebida alcoólica e, em decorrência disso, sofre efeitos deletérios em sua saúde.
4. Mostra-se adequada a utilização da fração de 1/6 para cada atenuante ou agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria, ressalvada fundamentação concreta para a aplicação de patamar diverso.
5. A majoração da pena, inicialmente pelo concurso formal e posteriormente pelo crime continuado, configura indevido bis in idem, devendo ser decotado o acréscimo decorrente do concurso formal. Precedentes do STJ.
6. Configura-se adequada a imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda de detenção, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência.
7. Apelação parcialmente provida.